Tribunal: TJMT
Processo: 1008111-98.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008111-98.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROTTA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS EIRELI - ME - CNPJ: 24.805.106/0001-20 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), CLEITON GEAN SENKO ROTTA - CPF: 053.308.191-21 (RECORRENTE), METROPOLITANA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 13.965.685/0001-52 (RECORRIDO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS - CPF: 534.527.129-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. CPC ART. 292, II. VALOR DO CONTRATO.

SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme o disposto no art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020